Tribunal: TJSP
Processo: 1036103-36.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Guarda civil metropolitano - Município de Sorocaba - Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial com paridade e integralidade – Acórdão por meio do qual se reconheceu a procedência do pedido – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação condenatória – Guarda civil metropolitano - Município de Sorocaba - Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial com paridade e integralidade – Acórdão por meio do qual se reconheceu a procedência do pedido – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, por conta do julgamento do ARE no 1.215.727/SP (Tema no 1.057) – Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal – Retratação operada para negar provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036103-36.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE SOROCABA, é apelada/apelante MARGARETE FARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036103-36.2017.8.26.0602 -Voto no 30.568
2
Voto no 30.568
Apelação no 1036103-36.2017.8.26.0602
Apelantes/Apelados: Margarete Faria da Silva x Fundação da Seguridade Social dos
Servidores Públicos de Sorocaba
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Sorocaba
Juiz: Dr. Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
JUÍZO DE RETRATAÇÃO Ação condenatória Guarda civil
metropolitano - Município de Sorocaba - Contagem de tempo
para fins de aposentadoria especial com paridade e integralidade
Acórdão por meio do qual se reconheceu a procedência do
pedido Remessa para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, por conta do
julgamento do ARE no 1.215.727/SP (Tema no 1.057) Decisão
da Colenda Turma Julgadora que contraria a jurisprudência
sedimentada no Supremo Tribunal Federal Retratação operada
para negar provimento ao recurso.
Trata-se ação declaratória ajuizada por Margarete Faria da Silva
contra a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos de Sorocaba, com o
objetivo de obter a contagem especial de tempo de serviço, para fins de concessão de
aposentadoria especial, com direito à paridade e à integralidade, a partir do momento em
que preencher os requisitos para tanto.
Conforme sentença de fls. 385/390, o pedido foi julgado
improcedente, condenada a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a concessão do benefício
da gratuidade de justiça.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A Fundação requer a revogação do benefício da gratuidade de
justiça, concedido à autora (fls. 393/406).
A autora, por sua vez, sustenta que, nos termos da Súmula
Vinculante no 33, do Col. STF, as regras do regime geral de previdência social sobre
aposentadoria especial, que constam do art. 40, III, da Constituição Federal são aplicáveis
ao servidor público até a edição de lei complementar específica. Assim, afirma ser
aplicável à hipótese o art. 57 da Lei no 8.213/91. Insiste que sempre recebeu RETP, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036103-36.2017.8.26.0602 -Voto no 30.568
3
remuneração pela insalubridade e periculosidade da função policial (fls. 407/412).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 413/415 e 419/444).
Nos termos do v. acórdão de fls. 458/463, por unanimidade, foi
dado provimento ao recurso da autora, nos termos da Lei Federal no 8.213/91, negado
provimento ao recurso da requerida.
A requerida apresentou, então, recurso especial (fls. 465/490) e
extraordinário (fls. 492/500).
Os autos foram devolvidos pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
para observância dos procedimentos previstos nos incisos I e II do art. 1.030, do CPC (fl.
605).
Por fim, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fl. 607).
Instadas, as partes se manifestaram às fls. 613/314 e 616/617.
É o relatório.
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao
disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
retratação do julgado.
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.236.869/SP (Tema no
1.057), firmou a tese no sentido de que:
“Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista
no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.”
No referido julgado restou consignado:
“EMENTA
Recurso
extraordinário
com
agravo.
Direito
Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial.
Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação
específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036103-36.2017.8.26.0602 -Voto no 30.568
4
omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral.
Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”
(ARE 1215727 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE,
julgado
em
29/08/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019
PUBLIC 26-09-2019).
No caso, extrai-se dos autos que foi reconhecido à autora o direito à
contagem especial de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, nos termos da
Lei Federal no 8.213/91, por se considerar que ela, na qualidade de Guarda Municipal,
exercia atividade de risco.
Por conseguinte, a solução dada ao julgado contraria o
entendimento firmado através do sistema de repercussão geral, razão pela qual deve operar-
se o juízo de retratação, para julgar improcedente o pedido.
Nesse sentido:
“Apelação Cível Acórdão desta Câmara que negou provimento
ao recurso do IPREM, mantida a r. Sentença concessiva da
aposentadoria especial ao autor guarda civil do Município -
Interposição de Recurso Especial e Extraordinário pelo IPREM -
Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC Nova conclusão
ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito
Público Aceitação da conclusão, com alteração do julgado. 1.
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.215.727/SP
(Tema no 1.057) pelo C. STF restou definitivamente decidido que
os guardas civis não possuem direito à aposentadoria especial por
exercício de atividade de risco, razão pela qual, pese embora
perfilhasse este Desembargador a corrente jurisprudência oposta,
impõe-se a improcedência da demanda. 2. Em razão do presente
desfecho decisório, de rigor a inversão dos ônus de sucumbência,
majorados inclusive em atenção ao disposto no art. 85, § 11o, do
CPC, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036103-36.2017.8.26.0602 -Voto no 30.568
5
autor. Juízo de retratação aceito, com alteração do dispositivo,
julgando-se
improcedente
a
demanda”
(Apelação
Cível
1063314-45.2017.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL Julgamento
do mérito do ARE no 1.216.727/SP, Tema no 1.057 do Supremo
Tribunal Federal, com o retorno dos autos para a apreciação da
Turma Julgadora, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão Juízo de retratação exercido”
(Apelação/Remessa
Necessária
1062291-64.2017.8.26.0053;
Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data
de Registro: 06/11/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos autos com
base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil e opero a retratação do acórdão de
fls. 458/463, para negar provimento ao recurso da autora.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora